Tribunal: TJMT
Processo: 1036523-53.2021.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036523-53.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL -

AÇÃO
EXECUTÓRIA AJUIZADA POSTERIORMENTE AO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA – SUBSISTÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS A ORIGEM, PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO - SENTENÇA CASSADA – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo sido julgada
improcedente
a pretensão da
ação

anulatória
, não há impeditivo para o manejo da
ação
executória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação Cível
, interpostos por
TELEFONICA BRASIL S.A. e ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal, sob nº1036523-53.2021.8.11.0041, em que o juízo de origem julgou extinta a ação com fulcro no artigo 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais o Estado de Mato Grosso assevera quanto à inexistência de efeito suspensivo ante a revogação dos efeitos da decisão liminar proferida na ação anulatória (1015374-06.2018.8.11.0041) proposta pela apelada.

Por sua vez, argumenta a parte apelante TELEFONICA BRASIL S.A. que o juízo sentenciante foi omisso e obscuro, pois, embora haja um critério legal objetivo para a fixação dos honorários em ações envolvendo a Fazenda Pública, o juízo adotou critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os quais são inaplicáveis ao caso em questão.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 132443791.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
manifestou pela falta de interesse
público ou coletivo a ensejar sua atuação, conforme id. 173130167.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recursos de Apelação Cível
, interpostos por
TELEFONICA BRASIL S.A. e ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal, sob nº1036523-53.2021.8.11.0041, em que o juízo de origem julgou extinta a ação com fulcro no artigo 485, IV, do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte apelante TELEFONICA BRASIL S.A. propôs a Ação Anulatória sob n° 1015374-06.2018.8.11.0041 com o objetivo de declarar a nulidade da Multa aplicada no Processo Administrativo n° 51.001.004.13-009060 que originou a Certidão de Dívida Ativa n ° 2021431783.

Nesse sentido, a demanda foi julgada improcedente, conforme acórdão proferido naqueles autos em 15 de outubro de 2021. Além disso, ressalta-se que houve o trânsito em julgado da referida ação em 19 de agosto de 2022.

Inicialmente, cumpre esclarecer que no caso de ação anulatória a mera interposição da medida não suspende o crédito tributário, pois não se trata de hipótese suspensiva fixada em lei, sobretudo no art. 151, do CTN. Para que ocorra a suspensão, é necessário o depósito do valor integral exigido, mesmo que se trate de débito não tributário.

Além disso, a suspensão da execução se torna possível quando há sentença favorável ao pedido da ação anulatória, desde que verossímil sua fundamentação, comprometendo a liquidez e certeza do título executivo.

Neste sentido, segue transcrição do mencionado artigo, bem como de precedentes sobre o tema:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança; V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a parte apelante Estado de Mato Grosso assevera quanto à inexistência de efeito suspensivo ante a revogação dos efeitos da decisão liminar proferida na ação anulatória (1015374-06.2018.8.11.0041) proposta pela apelada.

Desse modo, argumenta que quando da propositura da presente ação, a decisão que determinou a suspensão da exigibilidade da cobrança havia sido revogada e, portanto, havia deixado de produzir os efeitos de suspensão do débito.

Ao analisar minuciosamente os documentos e elementos constantes nos autos processuais observa-se que a Ação Anulatória foi julgada improcedente em primeiro grau, momento em que foi suspensa a medida liminar deferida.

Ao recorrer da sentença, a apelada TELEFONICA BRASIL S.A. não obteve provimento em seu recurso de apelação, haja vista o acórdão ter mantido a sentença, sendo, portanto, devida a multa aplicada pelo PROCON.

Por via de consequência, a suspensão da exigibilidade foi revogada, não havendo, assim, fundamentação para sustentar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que, com o julgamento de improcedência, foi restabelecido o
status quo ante
em relação à causa que ensejaria a suspensão, conforme previsto no inciso II do art. 151 do CTN.

Da mesma forma entende a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
SUSPENSÃO
DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO EM
AÇÃO

ANULATÓRIA
–
AÇÃO
EXECUTÓRIA AJUIZADA POSTERIORMENTE AO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA – SUBSISTÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Tendo sido julgada
improcedente
a pretensão da
ação

anulatória
, não há impeditivo para o manejo da
ação
executória.

2. Recurso conhecido e provido. (N.U 1039966-12.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)

Desse modo que entendo correto o retorno dos autos ao Juízo
“a quo”
para o regular processamento da execução fiscal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para cassar a sentença impugnada e determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para que seja recebida a petição inicial e promovido o regular processamento da ação de execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023